Tribunal: TJES
Processo: 5003687-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003687-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VENZEL CENTRO DE TREINAMENTO LARANJEIRAS EIRELI
AGRAVADO: EDICARLOS SOUZA DOS SANTOS
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003687-66.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: VENZEL CENTRO DE TREINAMENTO LARANJEIRAS
EIRELI

AGRAVADO: EDICARLOS SOUZA DOS SANTOS

RELATOR: DES. SUB. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Venzel Centro de Treinamento Laranjeiras EIRELI contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Serra, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral autuada sob nº 5004235-44.2021.8.08.0048 ajuizada por Edicarlos Souza dos Santos, deferiu a tutela antecipada para determinar que a agravante adote medidas a fim de cessar a emissão de trepidação/vibração e ruídos excessivos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, ao valor da causa.

Sustenta a agravante que: (1) suas atividades em nada interferem no prédio do agravado, pois não é a mesma laje que divide os vizinhos; (2) o terreno do recorrido é de desnível absurdo, sendo que a construção não tem projeto e o mesmo não tem sequer autorização arquitetônica da construção; (3) trouxe diversos profissionais (pedreiros e mestres de obras) para explicar ao agravado que o que ocorria não era culpa das atividades da empresa; (4) contratou uma empresa de engenharia para periciar o galpão onde se encontra o
crossfit
e também a casa do agravado no ano de 2019, sendo que as partes se comprometeram de boa fé a acatar a conclusão do laudo do engenheiro; (5) foi constatado que as atividades do
crossfit
não interferiam nos problemas estruturais do prédio do agravado; (6) mesmo assim, para amenizar a situação, a empresa fez questão de comprar e usar colchões para utilizar em eventuais aulas em que alguns alunos utilizassem cargas maiores; (7) o recorrido não juntou à petição inicial o laudo técnico realizado; (8) por diversas vezes o preposto/administrador da agravante foi indagado e constrangido pelo agravado na porta do estabelecimento diante dos clientes sobre a situação das rachaduras; (9) o agravado tem uma oficina de carros onde chega a guardar em sua garagem mais de 10 (dez) carros; (10) o prédio do recorrido foi construído num barranco e não tem cálculo estrutural ou qualquer evidência estruturante de como foi realizado sua obra; (11) o galpão do
crossfit
não tem nenhuma rachadura, razão pela qual não há lógica na alegação de que as atividades da empresa causariam danos no terceiro andar do vizinho; e (12) seu outro vizinho é uma vidraçaria, nunca tendo reclamado de nenhum dano em sua loja. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento.

Na decisão contida no Id. 1628916 foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões (Id. 1735030), o agravado aduz que: (1) o laudo pericial elaborado pela agravante foi produzido unilateralmente; (2) há contato direto entre as paredes de sua construção e o galpão da recorrente; (3) a empresa não utiliza os supostos acolchoados em seu cotidiano; e (4) a decisão agravada não impôs obrigação excessivamente onerosa ou prejudicial à agravante, determinando tão somente a adoção de medidas que fizessem cessar/amenizar a emissão de trepidação/vibração e ruídos excessivos. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Vitória/ES.

Des. Sub. Délio José Rocha Sobrinho

Relator

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO 05/04/2022

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Senhor Presidente, apresento uma questão de ordem e acho que há necessidade da manifestação do eminente Relator, pois foi juntado um documento novo.

*

cmv*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VISTA

Pedi vista dos autos após o voto proferido pelo eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões que, dissentindo do voto proferido pelo não menos eminente e culto Relator, Desembargador (Substituto) Délio José Rocha Sobrinho, conheceu do agravo de instrumento interposto por VENZEL CENTRO DE TREINAMENTO LARANJEIRAS EIRELI e lhe negou provimento, mantendo a tutela antecipada concedida a EDICARLOS SOUZA DOS SANTOS, que determinou ao Agravante a adoção de “
medidas a fim de cessar a emissão de trepidação/vibração e ruídos excessivos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, ao valor da causa
”.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões do voto proferido pela eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões, mormente por considerar que, no incipiente momento processual que o feito se encontra, resta justificada “a cautela adotada na decisão recorrida, que determinou a adoção de medidas que façam cessar a emissão de trepidação/vibração e ruídos excessivos no 'box' da agravante”.

Ademais, consoante consignado no voto que inaugurou a divergência, inobstante conclua que “as vibrações causadas pelas atividades com aparelhos e pesos no piso da academia, apesar dos efeitos sonoros, não são capazes de acarretar fissuramentos no prédio vizinho”, consta no laudo técnico apresentado pelo Agravante expressa ressalva quanto os “efeitos sonoros”, tendo sido elencadas, ainda, medidas aptas a reduzir “possíveis desconfortos” com a atividade econômica exercida pelo Agravante (“crossfit”).

Tais elementos, ao menos em sede de cognição sumária que o momento comporta, mormente à luz do art. 1.277, do Código Civil, indicam ser acertada a conclusão esposada pela MMª. Juíza de Direito
a quo
, sem prejuízo do necessário aprofundamento da cognição processual, a partir da instrução probatória a ser realizada no Juízo de origem.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
ao eminente e culto Relator, Desembargador (Substituto) Délio José Rocha Sobrinho, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, nos termos do voto proferido proferido pela não menos eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003687-66.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: VENZEL CENTRO DE TREINAMENTO LARANJEIRAS
EIRELI

AGRAVADO: EDICARLOS SOUZA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Venzel Centro de Treinamento Laranjeiras EIRELI, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Serra, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral autuada sob nº 5004235-44.2021.8.08.0048 ajuizada por Edicarlos Souza dos Santos, deferiu a tutela antecipada para determinar que a agravante adote medidas a fim de cessar a emissão de trepidação/vibração e ruídos excessivos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, ao valor da causa.

Sustenta a agravante que: (1) suas atividades em nada interferem no prédio do agravado, pois não é a mesma laje que divide os vizinhos; (2) o terreno do recorrido é de desnível absurdo, sendo que a construção não tem projeto e o mesmo não tem sequer autorização arquitetônica da construção; (3) trouxe diversos profissionais (pedreiros e mestres de obras) para explicar ao agravado que o que ocorria não era culpa das atividades da empresa; (4) contratou uma empresa de engenharia para periciar o galpão onde se encontra o crossfit e também a casa do agravado no ano de 2019, sendo que as partes se comprometeram de boa fé a acatar a conclusão do laudo do engenheiro; (5) foi constatado que as atividades do crossfit não interferiam nos problemas estruturais do prédio do agravado; (6) mesmo assim, para amenizar a situação, a empresa fez questão de comprar e usar colchões para utilizar em eventuais aulas em que alguns alunos utilizassem cargas maiores; (7) o recorrido não juntou à petição inicial o laudo técnico realizado; (8) por diversas vezes o preposto/administrador da agravante foi indagado e constrangido pelo agravado na porta do estabelecimento diante dos clientes sobre a situação das rachaduras; (9) o agravado tem uma oficina de carros onde chega a guardar em sua garagem mais de 10 (dez) carros; (10) o prédio do recorrido foi construído num barranco e não tem cálculo estrutural ou qualquer evidência estruturante de como foi realizado sua obra; (11) o galpão do crossfit não tem nenhuma rachadura, razão pela qual não há lógica na alegação de que as atividades da empresa causariam danos no terceiro andar do vizinho; e (12) seu outro vizinho é uma vidraçaria, nunca tendo reclamado de nenhum dano em sua loja. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento.

Na decisão contida no Id. 1628916 foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões (Id. 1735030), o agravado aduz que: (1) o laudo pericial elaborado pela agravante foi produzido unilateralmente; (2) há contato direto entre as paredes de sua construção e o galpão da recorrente; (3) a empresa não utiliza os supostos acolchoados em seu cotidiano; e (4) a decisão agravada não impôs obrigação excessivamente onerosa ou prejudicial à agravante, determinando tão somente a adoção de medidas que fizessem cessar/amenizar a emissão de trepidação/vibração e ruídos excessivos. Requer o desprovimento do recurso.

Em 29/01/2022, após a inclusão do presente recurso em pauta para julgamento, o agravado anexou documento (Id. 2057628), que atesta que seu imóvel foi interditado pela Defesa Civil do Município de Serra em decorrência dos danos estruturais, nos seguintes termos:

“Em vistoria visual 'in loco' constatamos que a edificação apresenta rachaduras em paredes em vários cômodos e no piso cerâmico também apresenta rachaduras. Orientamos o proprietário a realizar estudos minuciosos na estrutura, para só assim realizar restaurações na edificação, com realização de um laudo técnico sobre as estruturas (completo). Fica assim interditado até que sejam providenciadas as orientações”.

Por tal razão, a Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões suscitou questão de ordem a fim de que a agravante se manifestasse sobre o documento novo (laudo da Defesa Civil - Id. 2057628), juntado pelo agravado após a inclusão do presente recurso em pauta para julgamento, o que foi acolhida.

Retirado o processo de pauta de julgamento, no Id. 2136798 a recorrente se manifesta quando ao citado documento de Id. 2057628, sustentando que: (1) o laudo elaborado pela Defesa Civil Municipal não visualizou qualquer tipo de rachaduras estruturais em colunas, vigas ou na laje da residência do recorrido; (2) também não há constatação por parte da Defesa Civil de que os danos foram causados pela prática de esporte nas aulas de crossfit; (3) as referidas rachaduras mencionadas no imóvel já existiam desde a abertura do processo inicial; (4) o agravado quer alegar a todo o momento que o levantamento de peso realizado por alunos, em um imóvel vizinho ao dele, seria capaz de abalar estruturas de concreto e ferro, o que é impossível; (5) mesmo para um atleta de alto nível, é quase impossível o mesmo levantar pesos maiores do que 100 kg e, ainda que possível, são exceções, sendo que a maioria dos alunos são iniciantes ou de nível intermediário; e (6) todo o piso do centro de treinamento é revestido com borracha apropriada para absorver qualquer impacto.

Mantenho, no entanto, a orientação já exarada no início do julgamento deste Agrava de Instrumento, ocorrido na sessão realizada em 08 de fevereiro de 2022, pelas razões que se seguem.

A Decisão Agravada deferiu a tutela de urgência requerida em primeiro grau pelo ora Agravado, por entender “evidente a probabilidade de direito” e o “perigo de dano”, considerando, para tanto, “as fotografias que demonstram as rachaduras no imóvel do requerente” (id 1409363, p. 5).

Realmente, as fissuras no imóvel do Agravado são de grandes proporções, tanto assim, que em vistoria realizada pela fiscalização do Município da Serra, juntada a este Agravo em 29/01/2022, foi o imóvel do Agravado “interditado” (id 2057628).

Resta saber, no entanto, o que causou essas graves rachaduras na edificação do Agravado; se as mesmas decorrem de atividade realizada no imóvel da Agravante, ou não.

Sustentou o Agravado que as fissuras nas paredes de seu imóvel teriam sido causadas pela atividade desempenhada no galpão de crossfit da empresa Agravante, que provoca trepidações e vibrações, como consequência da queda dos pesos levantados pelos frequentadores da academia de ginástica, o que provoca também excessivo ruído.

Já a Empresa Agravante diz que esses impactos são esporádicos e que, de qualquer forma, seriam insuficientes para provocar rachaduras no imóvel do Agravado, já que um ser humano, mesmo um atleta, não tem força e nem altura para levantar um peso que tivesse potencialidade de provocar vibrações em um prédio de alvenaria localizada ao lado do local em que essa atividade é praticada.

Ressalta inclusive, que o próprio galpão em que se realizam tais atividades físicas não tem problema de rachadura em suas paredes, bem como que não há reclamação por parte do vizinho que fica localizado do outro lado do galpão de crossfit (lado direito, tendo como referência a via pública que fica na frente dos imóveis), ressalta, inclusive, que esse vizinho é uma vidraçaria (id 1409357 – pg. 2 e 3), portanto, estabelecimento que trabalha com produto bem sensível a impactos e vibrações.

Atribui às rachaduras da parede do imóvel do Recorrido a prováveis deficiências estruturais contemporâneos à construção do referido imóvel, por carência de adequadas medidas técnicas de engenharia, somado à topografia escarpada dos fundos dos imóveis em referência neste Recurso. Para demonstrar essa alegação, junta as fotos constantes de pg. 6 e 7, referente ao id 1409357.

Em leitura mais atenta ao ato de interdição realizada pela fiscalização do Município da Serra, verifica-se que o técnico que a subscreveu, não fez nenhuma menção à atividade de crossfit desenvolvida no galpão da empresa Agravante. Realmente, sem nem mesmo tangenciar essa questão, limitou-se a orientar ao Agravado realizar “estudos minuciosos na estrutura”, para “só assim realizar restaurações na edificação, com realização de um laudo técnico sobre as estruturas” (id 2057628).

Portanto, o documento realizado pela Defesa Civil do Município da Serra parece ter muito mais sintonia com os fatos e versões sustentados pela empresa Agravante do que os fatos e versões apresentados pelo aqui Agravado, quando recomenda a este buscar orientação técnica quanto à estrutura de seu imóvel.

Mas os indícios e elementos mais favoráveis à empresa Agravante não param por aí.

Como ressalta a Agravante, quando do ajuizamento da ação em primeiro grau, embora o Agravado tenha instruído a exordial com várias fotografias para demonstrar as extensas rachaduras em seu imóvel, o que impressionou a Juíza que exarou a Decisão ora recorrida, deixou o ora Agravado, no entanto, de fazer alusão ao Laudo Técnico de Engenharia, subscrito por dois Engenheiros Civis, datado de 04 de novembro de 2019, portanto, anteriormente à ação por ele ajuizada em face da Agravante em 2021, objetivando tutela jurisdicional liminar, do mesmo assunto.

De fato, referido laudo, tinha por objeto aferir se as vibrações no piso da academia de crossfit, causada pelos aparelhos e pesos utilizados pelos clientes durante o treino, eram, ou não, a causa das fissuras no prédio residencial do Agravado.

Concluíram os técnicos que subscreveram referido laudo que as vibrações causadas pelos
“aparelhos e pesos da academia, não possuem capacidade para trincar o prédio anexo, por se tratar de vibrações sobre um piso que está sobre um solo firme, argiloso natural, que não transmite estas vibrações para o solo vizinho”
(Id 1409354).

É de se pressupor que desse laudo teve conhecimento o Agravado, até porque deflui de seu texto ter havido vistoria no apartamento do Agravado no dia 24.10.2019 (Id 1409354, fl. 05). Assim, se o Agravado não concordou com a conclusão da indigitada peça técnica, poderia informar em juízo as razões de sua discordância, mas não simplesmente deixar de se referir a tal laudo na petição inicial em que formulou pedido de tutela liminar (a exordial, que é datada de 19.05.2021, faz alusão apenas às tentativas de contato com os prepostos da empresa Agravante, inclusive a notificação dos mesmos – Id. 1409363, fls. 5 a 12 –, mas não faz menção à vistoria técnica acima referida). De forma que, com essa omissão, foi subtraído à magistrada que exarou a Decisão recorrida a possibilidade de conhecer visão do problema colidente com os motivos expostas para embasar a tutela jurisdicional.

Quanto ao vídeo mencionado na petição de Id. 2057629, no qual o agravado alega que o agravante continuou a exercer as atividades de alta trepidação/vibração e impacto, não há comprovação de que o volume do som produzido exceda à permitida na legislação municipal própria. Até porque o Agravado já logrou levar até o seu imóvel a fiscalização do Município da Serra que, no entanto, não se pronunciou sobre o alegado excesso de ruído.

Portanto, aparentemente, as atividades desenvolvidas na academia não estão afetando a estrutura do prédio e oferecendo risco aos moradores vizinhos.

Por certo, o deslinde da controvérsia dependerá de parecer do auxiliar técnico do juízo, em momento oportuno, assim como a verificação de eventual infringência aos limites sonoros estabelecidos na legislação específica, já que inexiste comprovação de tal fato até o momento.

Nesse sentido cito o seguinte precedente do E. TJMG em caso análogo ao presente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE VIZINHANÇA - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM ACADEMIA DE GINÁSTICA - AULA DE CROSSFIT - PREJUÍZO À ESTRUTURA DO IMÓVEL VIZINHO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - LIMITAÇÃO SONORA - RESPEITO AOS LIMITES ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO PRÓPRIA. - Nos termos do art. 1277, CC/02, o possuidor ou proprietário de um prédio tem o direito de fazer cessar as construções prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha -
Havendo laudo de engenharia demonstrando que as atividades desenvolvidas em academia de ginástica, que administra aulas de crossfit, aparentemente, não estão causando prejuízos à estrutura do imóvel vizinho, sendo certo que o deslinde definitivo da controvérsia dependerá de dilação probatória, deve ser revogada a ordem de paralisação das atividades desenvolvidas no estabelecimento
, sem prejuízo da devida limitação do volume do som produzido, de acordo com a legislação municipal própria.”

(TJ-MG - AI: 10000171051261001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data de Publicação: 05/06/2018) - destaquei

Por tais razões, ratifico o voto outrora proferido para dar provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela antecipada formulado na petição inicial.

É como voto.

Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho

Relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

(QUESTÃO DE ORDEM)

Eminentes pares,

Verifiquei que em 29/01/2022 o agravado anexou documento novo no id. 2057628, demonstrando que o imóvel objeto do recurso foi interditado pela Defesa Civil do Município de Serra em decorrência dos danos estruturais, nos seguintes termos:

“
Em vistoria visual 'in loco' constatamos que a edificação apresenta rachaduras em paredes em vários cômodos e no piso cerâmico também apresenta rachaduras. Orientamos o proprietário a realizar estudos minuciosos na estrutura, para só assim realizar restaurações na edificação, com realização de um laudo técnico sobre as estruturas (completo). Fica assim interditado até que sejam providenciadas as orientações
”.

Diante do exposto, considerando a possibilidade de influência do referido documento no julgamento do recurso, submeto a presente questão de ordem ao eminente relator, a fim de que avalie a necessidade de retirar o feito da pauta de julgamento, oportunizando-se que o agravado se manifeste sobre o mesmo.

É como me manifesto.

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. “BOX DE CROSSFIT”. RACHADURAS NO IMÓVEL VIZINHO. RISCO COMPROVADO. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.
Segundo
o art. 1.2
7
7 do CC, o proprietário ou
o
possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências provocadas
pela utilização de propriedade vizinha que sejam
prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam,
proibindo-se as interferências conforme a natureza da utilização, a localização do prédio e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança.

2.
O
“crossfit” é uma atividade física de alta intensidade, com exercícios que envolvem
a queda livre
de peso
sobre
o solo, gerando trepidação e vibração sonora no local,
mormente porque as aulas são ministradas em turmas.

3.
Demonstrada a existência de rachaduras internas no imóvel vizinho, colocando sob risco sua segurança, deve ser mantida a determinação de adoção de medidas que façam cessar a emissão de trepidação, vibração e ruídos excessivos no “box” da agravante.

4.
Recurso
conhecido e desprovido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora Designada.

Vitória, 05 de abril de 2022.

PRESIDENTE RELATORA DESIGNADA

DECISÃO
Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª. Janete V. Simões, designada Relatora para a elaboração do Acórdão.